Tribunal: STF
Processo: ARE 1282333
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração contra despacho mediante o qual determinei a baixa dos autos por motivo de remessa indevida, vez que, contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, teria sido interposto somente agravo interno na origem.
    Sustenta a embargante a existência de erro material na referida decisão, tendo em vista que a parte interpôs agravo em recurso extraordinário na origem. 
    Decido.
    De fato. Examinados os autos, verifica-se a existência de agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal.
    Dessa forma, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material apontado. 
    Assim, passo a uma nova análise do recurso interposto.
    Examinados os autos, verificam-se óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso: o caso é de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente